Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712247-03.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EPTG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, tal benesse exige que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de suas atividades. Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de indigência por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de bens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, o que não ocorreu no caso em exame. A apelante não demonstrou, por nenhum meio de prova, que não possui condições de arcar com as custas do processo. Apenas afirmou que passa por uma grave crise financeira e que não possui liquidez. Desse modo, conclui-se que a parte não se desincumbiu de provar a hipossuficiência alegada e de que não tem condições de arcar com as custas do processo. Nesse contexto, não há elementos para deferir o benefício. ISSO POSTO, Indefiro, pois, a gratuidade de justiça. Promova, o apelante, o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)